Tribunal: TJPA
Processo: 0804229-28.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804229-28.2024.8.14.0045

APELANTE: LUANDRA PAES DA SILVA, PATRIK FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804229-28.2024.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE: LUANDRA PAES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: PATRICK FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO: DR. GILDEON DE MIRANDA FRANCO OAB/PA 30.517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Luandra Paes da Silva e Patrick Fernandes da Silva contra sentença que os condenou, respectivamente, a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e a 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Alegam nulidade das provas por invasão domiciliar, ausência de acervo probante, requerendo absolvição, redimensionamento da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado e, no caso de Patrick, desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por suposta invasão ilegal de domicílio; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta de Patrick para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iv) analisar a legalidade da dosimetria das penas impostas; (v) verificar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito visualizado pela polícia, durante cumprimento de mandado de prisão, sendo legítima e amparada pelo art. 5º, XI da CF/1988 e jurisprudência do STF.

4.

A autoria e a materialidade dos delitos restaram demonstradas por robusto conjunto probatório: drogas apreendidas em grande quantidade e variedade, apetrechos típicos da traficância, anotações, comprovantes de transações e mensagens extraídas de celulares dos réus.

5.

A tese de desclassificação para o art. 28 é afastada, pois o acervo probatório evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, em especial diante da quantidade, do tipo das substâncias, dos elementos acessórios e do padrão de atuação dos réus.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma concreta, notadamente culpabilidade acentuada, natureza e quantidade da droga, sem ocorrência de
bis in idem
.

7.

O tráfico privilegiado não se aplica, por haver comprovação da dedicação dos réus à atividade criminosa e da existência de associação estável para o tráfico, incompatível com os requisitos legais do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio é válida quando fundada em flagrante delito, ainda que não haja mandado de busca específico.

2.

A condenação por tráfico e associação para o tráfico pode basear-se em conjunto probatório formado por depoimentos, laudos, conversas telefônicas e provas materiais, quando convergentes.

3.

Não é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso pessoal, quando presentes elementos que indiquem a finalidade comercial da droga.

4.

A majoração da pena com base em circunstâncias judiciais é válida se fundamentada de forma concreta.

5.

A condenação concomitante por associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156 e 329; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral;
STJ, AgRg no HC 712305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2237582/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.02.2023;
STJ, REsp 1.199.671/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.02.2013;
STJ, AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.09.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos recursos, e no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804229-28.2024.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE: LUANDRA PAES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: PATRICK FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO: DR. GILDEON DE MIRANDA FRANCO OAB/PA 30.517

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
LUANDRA PAES DA SILVA e PATRICK FERNANDES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que os condenou respectivamente à pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.530 (um mil quinhentos e trinta) dias-multa e à 13 (treze) anos de reclusão e pagamento de 1.900 (um mil e novecentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 ambos

da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 24560004 p. 1-5) em resumo, que no dia 21/06/2024 por volta das 12h30, a Polícia Civil em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos de nº 2000073-64.2022.8.14.0045 em desfavor de PATRICK FERNANDES DA SILVA. Se dirigiu à Rua E-17, s/n, Bairro: Jardim Primavera, e após ficarem em campana, foi possível visualizar a chegada do Recorrente em uma motocicleta carregando uma mochila marrom nas costas.

Ato contínuo, a equipe policial deu voz de parada ao Apelante, contudo, este arremessou a mochila que portava para um lote vago ao lado da residência, correu para o interior do imóvel e se trancou no banheiro.

Em análise à mochila arremessada constatou-se que havia 02 (dois) pacotes de cocaína; 01 (uma) balança de precisão e material plástico.

A guarnição adentrou ao imóvel e em razão do Recorrente se recusar a abrir a dependência, foi necessário quebrar a porta de vidro do mesmo para assim imobilizá-lo e algemá-lo.

Em revista ao imóvel, encontraram a companheira do Apelante LUANDRA PAES DA SILVA; e na cozinha acharam 01 (um) caderno em cima do balcão contendo anotações referentes ao tráfico; 01 (um) invólucro de ecstasy contendo 240 (duzentos e quarenta) comprimidos e vasto material para embalar droga; no quarto do casal em cima de uma estante foi encontrado outro pacote de cocaína; 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) invólucro contendo ecstasy em forma de pó.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33 e 35

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24560079), contra a qual ambas as defesas recorreram (ID nº 24560100 p. 1-14 e 24560101 p. 1-17):

-

LUANDRA PAES DA SILVA:
pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da invasão de domicílio. No mérito, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas com relação aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal ou pela readequação da reprimenda, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Pleitea também o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo).

-

PATRICK FERNANDES DA SILVA:
pugna pela absolvição por insuficiência de provas com relação aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo).

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 24560106 p. 1-12), se manifestando pelo improvimento dos mesmos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelos
seus
improvimentos

(ID nº 24943997 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

1.

DA APELAÇÃO DE LUANDRA PAES DA SILVA:

1.1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca domiciliar ilegal:

No recurso a Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que a Polícia Civil em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos de nº 2000073-64.2022.8.14.0045 em desfavor de PATRICK FERNANDES DA SILVA, se dirigiu à Rua E-17, s/n, Bairro: Jardim Primavera, e após ficarem em campana, foi possível visualizar a chegada do Recorrente em uma motocicleta carregando uma mochila marrom nas costas.

Ato contínuo, a equipe policial deu voz de parada ao Apelante, contudo, este arremessou a mochila que portava para um lote vago ao lado da residência, correu para o interior do imóvel e se trancou no banheiro.

Em análise à mochila arremessada constatou-se que havia 02 (dois) pacotes de cocaína; 01 (uma) balança de precisão e material plástico.

A guarnição adentrou ao imóvel e em razão do Recorrente se recusar a abrir a dependência, foi necessário quebrar a porta de vidro do mesmo para assim imobilizá-lo e algemá-lo.

Em revista ao imóvel, encontraram a companheira do Apelante LUANDRA PAES DA SILVA; e na cozinha acharam 01 (um) caderno em cima do balcão contendo anotações referentes ao tráfico; 01 (um) invólucro de ecstasy contendo 240 (duzentos e quarenta) comprimidos e vasto material para embalar droga; no quarto do casal em cima de uma estante foi encontrado outro pacote de cocaína; 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) invólucro contendo ecstasy em forma de pó

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, os agentes somente adentraram ao imóvel em razão de após ter dado voz de parada ao corréu, este arremessou a mochila que carregava em suas costas e em seguida, empreendeu fuga para o interior do imóvel, se trancando no banheiro, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante da Recorrente deixam claro que a entrada no domicílio do mesmo não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

1.2.

Mérito:

1.2.1.
Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas:

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante juntamente com corréu foram presos em flagrante com

os seguintes entorpecentes: 03 (três)

porções de cocaína em formato retangular e envolvidas em fita adesiva transparente pesando 3.040g

(três mil, duzentas e uma gramas); 03 (três) pequenas porções da mesma substância acondicionadas em saquinhos de plástico transparente com fecho tipo ziplock pesando 05g (cinco gramas); 243 (duzentos e quarenta e três) comprimidos em formato triangular de coloração azul de MDA (“ecstasy”) pesando 74g (setenta e quatro gramas) e

01 (uma) porção

em pó da mesma substância pensando 28g (vinte e oito gramas); além de 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno vermelho com anotações; 02 (dois) aparelhos celulares Samsung A11 e J2 PRIME; 01 (uma) mochila marrom e 01 (uma) motocicleta Honda NXR160 BROS placa QDT9I34, após cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor de PATRICK FERNANDES DA SILVA (processo nº 2000073-64.2022.8.14.0045),
conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 24560006 P. 16-17) e Laudos Toxicológicos Definitivos (ID nº 24560066 p. 1-3 e 24560067 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos dos policiais prestados judicialmente (Wendson Leon Tiago Frazão Ribeiro e Gabriel Magalhães Monteiro), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

Acerca da alegação de que as drogas não pertenciam à recorrente em razão de não residir no imóvel, tal argumento não merece prosperar, pois sequer trouxe aos autos qualquer prova de que tais substâncias pertenciam ao seu cunhado. Além do mais, com a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos (ID nº 24560007 p. 11-37 e 24560008 p. 1-22) restou comprovado que os entorpecentes encontrados no imóvel são semelhantes às fotos constantes nos diálogos mantidos por PATRICK com o contato salvo como “BLINDADO POR DEUS”, havendo conversa da Recorrente com o corréu também referente à manipulação das substâncias ilícitas, conforme restou bem relatado em sentença que cito abaixo:

“Em relação à alegação de que a casa na qual PATRICK entrou e LUANDRA se encontrava pertenceria a terceira pessoa de nome ANDERSON, suposto cunhado de LUANDRA, não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do acusado.

É importante pontuar que os fatos modificativos ou extintivos do titular da ação penal devem ser provados pelo acusado.

Isso decorre da leitura da norma esculpida no art. 156 do CPP: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Se a casa pertencia de fato a essa pessoa (Anderson), no mínimo, deveria haver um começo de prova que indicasse essa alegação, ainda mais considerando que tais acontecimentos, de forma geral, são públicos, podendo ser provados por testemunhas, como vizinhos e o próprio suposto proprietário, por exemplo.

A acusada podia ter arrolado as testemunhas que comprovassem esse fato alegado ou ter trazido uma prova documental da propriedade (como escritura pública ou um contrato de locação), mas por razões desconhecidas, não o fez.

Ademais, as drogas localizadas na mochila e no interior da residência, se assemelham, tem a mesma característica do material entorpecente que PATRICK se refere nos diálogos do WhatsApp localizados pela Autoridade Policial no aparelho celular do acusado apreendido com o contato salvo por “BLINDADO POR DEUS”, constante do Auto de Constatação de Dados – ID 121015778.

A exemplo disso, as imagens contendo pacotes do que aparenta ser pasta de cocaína em baladas com inscrição BOSS (letra branca no fundo preto) – ID 121015778 – Pág. 31, a mesma embalagem apreendida pela equipe policial na mochila que estava com PATRICK.

Além disso, as imagens contendo o que aparenta ser comprimidos de esctasy – ID 121015778 - Pág. 32 e 37, no mesmo formato e coloração daqueles apreendidos pela equipe policial no interior da residência, assim como as imagens contento os sacos zip lock transparentes que PATRICK informa ao contato ter adquirido para fracionamento de droga – ID 121015778 – Pág. 24, também localizadas pela polícia no interior da residência, além da balança de precisão.

Soma-se, ainda, ao caderno de anotações localizado no interior da residência no qual há referência às embalagens de cocaína denominadas LACOSTE e BOSS (ID 121015778 – Pág. 44/45) que também são identificadas nas fotografias encaminhadas por PATRICK ao contato BLINDADO POR DEUS em conversas no WhatsApp extraídas pela equipe policial do aparelho celular de PATRIK apreendido – ID 121015778 – Pág. 31.

No dia 28 de maio de 2024, é possível ver Patrick informando ao receptor que duas pessoas gostariam de adquirir 20 (vinte) gramas de “peixe” (Cocaína): “
eles queriam para ‘onte’ (ontem). ‘Onte’ de noite eu falei pra eles que não dava não. Era mais ou menos umas nove e meia para dez horas. Ontem eu falei que não dava não. Só dava certo se fosse hoje cedo... não tem... se fosse hoje cedo eu ia até tentar arrumar. Aí... eu falei... aí ele falou que quando fosse hoje cedo era pra mim ver se dava certo que aí eu peguei... eu vou mandar mensagem aí agora pra tu ver. Se quiser o corre eu vou passar pra tu
” (ID. 121015778 - Pág. 9).

No ID. 121015778 - Pág. 16/24, mostra uma negociação em que o acusado estaria tentando vender 100 g de cocaína para determinada pessoa, constando inclusive o comprovante do pagamento da transação efetuada.

Com efeito, os investigadores foram categóricos ao declararem que existiam informações relacionadas ao tráfico no local envolvendo os réus (principalmente quanto ao acusado PATRICK, que já possuía um mandado de prisão em aberto), tendo isso sido confirmado pelo laudo de constatação de extração de dados (ID. 120846991 - Pág. 2).

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo não trouxeram elementos nos autos capazes desconstituir o conjunto probatório formado pelo Ministério Público durante a instrução criminal.

O simples fato de mencionar que o acusado Patrick é “
trabalhava de segunda à sábado
” não afasta a presença da autoria e da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, que estão satisfatoriamente demonstradas através das provas produzidas em juízo.

Todos esses elementos indicam que a droga localizada no interior da residência, assim como na mochila pertenciam ao acusado PATRICK (CPP, art. 329), afastando-se, assim, alegações em sentido contrário.

(...)

Em relação à autoria delitiva atribuída à acusada LUANDRA, esta também restou demonstrada, em conversa datada do dia 19/06/2024, o acusado PATRICK faz o seguinte pedido à acusada LUANDRA: “
Ei, amor, prepara os trem dessa
droga

bem aí pra mim cortar uma droga aí rapidão aí. O peixe, e a... (inaudível)..., e a balança grande, fazendo o favor. Deixa bem aí no jeito pra mim, nas condição
” (ID. 120846991 - Pág. 9).

Em outro momento, na mensagem realizada ao “Contato 1” (suposto líder da organização criminosa), na qual o acusado PATRICK pede para que esse contato ajude a sua esposa LUANDRA conseguir um trabalho, no comércio de entorpecentes. Ao passo que esse “Contato 1” diz que irá ver a possibilidade.

A participação da acusada LUANDRA nessa organização criminosa mostra-se mais evidente quando, no dia 30/05/2014, o réu PATRICK solicita que ela “
separe 100g do brabo
” (muito possivelmente se referindo à cocaína), conforme conversas no ID. 121015778 - Pág. 39.

Conforme auto de constatação, dia 29 de maio de 2024, Patrick solicita que Luandra
encaminhe R$ 915,00 (novecentos e quinze) reais para Marcos Aurélio,
no mesmo pix enviado pelo contato 1, o que é feito por Luandra, encaminhando comprovante de pix para Patrick – ID 121015778 – Pág. 40/41.

Assim, demonstrada a autoria delitiva em relação à acusada LAUANDRA que juntamente com seu companheiro, matinha em depósito droga na residência para o comércio ilegal.

(...)”

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que esta, presa em flagrante, guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a Apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

1.2.2. Da absolvição da acusada da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pela apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática delituosa.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre a Recorrente e o corréu, demonstra que efetivamente estes estão envolvidos na traficância, pois praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de proverem seu sustento, sendo inclusive encontrado no celular de Patrick diálogos com indícios de comercialização, inclusive com comprovantes de transferência de dinheiro, além da participação ativa da Apelante também, conforme segue trecho da sentença:

“Em relação à autoria delitiva atribuída à acusada LUANDRA, esta também restou demonstrada, em conversa datada do dia 19/06/2024, o acusado PATRICK faz o seguinte pedido à acusada LUANDRA: “
Ei, amor, prepara os trem dessa
droga

bem aí pra mim cortar uma droga aí rapidão aí. O peixe, e a... (inaudível)..., e a balança grande, fazendo o favor. Deixa bem aí no jeito pra mim, nas condição
” (ID. 120846991 - Pág. 9).

Em outro momento, na mensagem realizada ao “Contato 1” (suposto líder da organização criminosa), na qual o acusado PATRICK pede para que esse contato ajude a sua esposa LUANDRA conseguir um trabalho, no comércio de entorpecentes. Ao passo que esse “Contato 1” diz que irá ver a possibilidade.

A participação da acusada LUANDRA nessa organização criminosa mostra-se mais evidente quando, no dia 30/05/2014, o réu PATRICK solicita que ela “
separe 100g do brabo
” (muito possivelmente se referindo à cocaína), conforme conversas no ID. 121015778 - Pág. 39.

Conforme auto de constatação, dia 29 de maio de 2024, Patrick solicita que Luandra
encaminhe R$ 915,00 (novecentos e quinze) reais para Marcos Aurélio,
no mesmo pix enviado pelo contato 1, o que é feito por Luandra, encaminhando comprovante de pix para Patrick – ID 121015778 – Pág. 40/41.

Assim, demonstrada a autoria delitiva em relação à acusada LAUANDRA que juntamente com seu companheiro, matinha em depósito droga na residência para o comércio ilegal.

Restou demonstrada, também, a existência de
associação entre os réus, de forma estável e permanente
, destinada à prática do comércio ilícito de drogas.

A estabilidade e permanência da associação dos réus pode ser constatada também pelo desenvolvimento da atividade ilícita durante considerável lapso temporal, conforme demonstra o laudo de constatação de extração de dados (ID. 120846991 - Pág. 2).

Portanto, não se trata de mera reunião temporária, apresentando as condutas, na verdade, todas as características de atuação conjunta visando ao tráfico, de forma estável e permanente, o casal de fato encontrava-se associado um com o outro, atuando de forma relevante para o comércio ilícito de entorpecentes, subordinados a terceira pessoa até o momento não identificada.”

Assim, incontroversa, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
às teses defensivas que pretendem a absolvição do delito imputado em relação à apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

1.2.3.
Do pedido de redimensionamento das penas-base em razão do vetor natureza e quantidade de droga ser único.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena de ambos os delitos, sob a alegação de que a vetorial natureza e quantidade da droga ter sido valorada duas vezes, como se fossem distintas.

Razão
não lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e natureza e quantidade de drogas:

“
1 – PARA A ACUSADA LUANDRA PAES DA SILVA:

CULPABILIDADE
: a conduta da acusada extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo a agente responsável por separa a droga e realizar pagamentos – transferências bancárias para o companheiro, ora corréu, desempenhando papel fundamental tanto na prática do tráfico de drogas quanto na associação para o tráfico, sendo
desfavorável em relação a ambos os crimes
.

(...)

NATUREZA DA DROGA
: trata-se de droga de alto poder de lesividade conhecida por “COCAÍNA” e “MDA” conquanto ilícita o que reputo
desfavorável em relação a ambos os crimes
.
QUANTIDADE DA DROGA
: grande quantidade de entorpecentes, cerca de 243 (duzentos e quarenta e três) comprimidos de MDA, com 76 gramas e 29 gramas de MDA em pó, 3 kg (três quilos) de COCAÍNA na forma de pasta, 4 g de cocaína em pó, assim reputo essa circunstância como
desfavorável

em relação a ambos os crimes
.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, a
título de pena-base
, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da(s) circunstância(s) desfavorável(is) (culpabilidade, quantidade e natureza da substância entorpecente – art. 42, da Lei n. 11.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em:

a)
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 dias-multa em relação ao delito de tráfico de drogas
;

b)
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas
.

(...)”

Verifico que o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,
tão somente os separou para distinguir expressamente ambos, mas não os valorou como vetores separados.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda de tráfico de entorpecentes em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e de associação para o tráfico em 01 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção dos crimes, não cabendo nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (820 G DE CRACK). BIS IN IDEM. ART. 617 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO
. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 846669 PE 2023/0291514-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (Grifei)

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais aos delitos e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/6 (um sexto) contudo, entendo que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

8. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. (...)

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2237582 MG 2022/0334081-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

1.2.4. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa ainda requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que a Recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE PENA

Destaca-se que NÃO incide à hipótese a
causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, Lei 11.343/06
, visto que a diversidade da droga encontrada, de alto poder de lesividade, inclusive sintética (MDA) na forma de comprido e em pó, além da pasta de cocaína, utilizada para produção de grande quantidade de substância entorpecente, demonstra que os acusados integram rede de organização criminosa, altamente capilaridade e complexa, no armazenamento, distribuição de material entorpecente em grande quantidade, aliado ao fluxo de compras e vendas registrado no auto de extração de dados, também indicam a dedicação à atividade criminosa, somando-se aos antecedentes do réu PATRICK, além do reconhecimento da prática do crime de associação criminosa em relação a ambos os réus.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

(...) É inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.° 11.343/2006 na hipótese em que o réu tenha sido condenado, na mesma ocasião, por tráfico e pela associação de que trata o art. 35 do mesmo diploma legal.

A aplicação da referida causa de diminuição de pena pressupõe que o agente não se dedique às atividades criminosas. Desse modo, verifica-se que a redução é logicamente incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação (art. 35), cujo reconhecimento evidencia a conduta do agente voltada para o crime e envolvimento permanente com o tráfico.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.199.671-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/2/2013 (Info 517).

Existe, inclusive, enunciado do jurisprudência em teses do STJ (edição nº 131) espelhando esse entendimento:

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

Julgados: AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019; HC 501038/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019; HC 511370/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no AREsp 1282174/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019; AgRg no HC 446038/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 517) (Vide Jurisprudência em Teses N. 60 – TESE 3) (Vide Legislação Aplicada: LEI 11.343/2006 – Art. 33, § 4º)

Como visto, demonstrada a prática de outro crime no mesmo contexto, deve-se negar o benefício em espécie, porquanto demonstrado o envolvimento dos réus com outras atividades criminosas.

Não estando presentes todos os requisitos da benesse em questão, é de rigor sua denegação. É nesse sentido a jurisprudência dominante, prevista até mesmo no “jurisprudência em teses” do STJ (edição 131):

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

Julgados: HC 510077/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no HC 507910/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019; HC 503317/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019; AgRg no AREsp 1422314/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 22/04/2019; HC 489859/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017. (Vide Jurisprudência em Teses N. 45 – TESE 17) (Vide Legislação Aplicada: LEI 11.343/2006 – Art. 33, § 4º)

Assim, afasto alegações em sentido contrário
.”

Sendo assim, mantenho a
não concessão
do redutor pleiteado.

2.

DA APELAÇÃO DE PATRICK FERNANDES DA SILVA:

2.1.

D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição do recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante juntamente com a corré foram presos em flagrante com

os seguintes entorpecentes: 03 (três)

porções de cocaína em formato retangular e envolvidas em fita adesiva transparente pesando 3.040g

(três mil, duzentas e uma gramas); 03 (três) pequenas porções da mesma substância acondicionadas em saquinhos de plástico transparente com fecho tipo ziplock pesando 05g (cinco gramas); 243 (duzentos e quarenta e três) comprimidos em formato triangular de coloração azul de MDA (“ecstasy”) pesando 74g (setenta e quatro gramas) e

01 (uma) porção

em pó da mesma substância pensando 28g (vinte e oito gramas); além de 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno vermelho com anotações; 02 (dois) aparelhos celulares Samsung A11 e J2 PRIME; 01 (uma) mochila marrom e 01 (uma) motocicleta Honda NXR160 BROS placa QDT9I34, após cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor de PATRICK FERNANDES DA SILVA (processo nº 2000073-64.2022.8.14.0045),
conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 24560006 P. 16-17) e Laudos Toxicológicos Definitivos (ID nº 24560066 p. 1-3 e 24560067 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos dos policiais prestados judicialmente (Wendson Leon Tiago Frazão Ribeiro e Gabriel Magalhães Monteiro), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

Acerca da alegação de que as drogas não pertenciam ao recorrente em razão de não residir no local, não merece prosperar, pois sequer trouxe aos autos qualquer prova de que tais substâncias

pertenciam ao cunhado de Luandra. Além do mais, com a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos (ID nº 24560007 p. 11-37 e 24560008 p. 1-22) restou comprovado que os entorpecentes encontrados no imóvel são semelhantes às fotos constantes nos diálogos mantidos pelo Recorrente com o contato salvo como “BLINDADO POR DEUS”, havendo conversa com a corré também referente à manipulação das substâncias ilícitas, conforme restou bem relatado em sentença:

“Depreende-se das provas colhidas haver robustos elementos para atribuir à autoria do crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico relacionado ao acusado
PATRICK FERNANDES DA SILVA.

O contexto da abordagem policial, de acordo com os relatos da prova testemunhal, se deu no bojo de um cumprimento de mandado de prisão, expedido em face do acusado PATRICK, no momento do cumprimento do mandado de prisão, foi localizada mochila que o PATRICK portava (trazia consigo) e desfez no momento em que percebeu a presença policial, na qual havia parte da droga e dos artefatos apreendidos, além disso, no interior da residência para qual PATRIK tentou fugir e se escondeu no banheiro, foi localizado o restante da droga e dos apetrechos para o tráfico das substâncias (mantinha em depósito).

Em relação à alegação de que a casa na qual PATRICK entrou e LUANDRA se encontrava pertenceria a terceira pessoa de nome ANDERSON, suposto cunhado de LUANDRA, não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do acusado.

É importante pontuar que os fatos modificativos ou extintivos do titular da ação penal devem ser provados pelo acusado.

Isso decorre da leitura da norma esculpida no art. 156 do CPP: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Se a casa pertencia de fato a essa pessoa (Anderson), no mínimo, deveria haver um começo de prova que indicasse essa alegação, ainda mais considerando que tais acontecimentos, de forma geral, são públicos, podendo ser provados por testemunhas, como vizinhos e o próprio suposto proprietário, por exemplo.

A acusada podia ter arrolado as testemunhas que comprovassem esse fato alegado ou ter trazido uma prova documental da propriedade (como escritura pública ou um contrato de locação), mas por razões desconhecidas, não o fez.

Ademais, as drogas localizadas na mochila e no interior da residência, se assemelham, tem a mesma característica do material entorpecente que PATRICK se refere nos diálogos do WhatsApp localizados pela Autoridade Policial no aparelho celular do acusado apreendido com o contato salvo por “BLINDADO POR DEUS”, constante do Auto de Constatação de Dados – ID 121015778.

A exemplo disso, as imagens contendo pacotes do que aparenta ser pasta de cocaína em baladas com inscrição BOSS (letra branca no fundo preto) – ID 121015778 – Pág. 31, a mesma embalagem apreendida pela equipe policial na mochila que estava com PATRICK.

Além disso, as imagens contendo o que aparenta ser comprimidos de esctasy – ID 121015778 - Pág. 32 e 37, no mesmo formato e coloração daqueles apreendidos pela equipe policial no interior da residência, assim como as imagens contento os sacos zip lock transparentes que PATRICK informa ao contato ter adquirido para fracionamento de droga – ID 121015778 – Pág. 24, também localizadas pela polícia no interior da residência, além da balança de precisão.

Soma-se, ainda, ao caderno de anotações localizado no interior da residência no qual há referência às embalagens de cocaína denominadas LACOSTE e BOSS (ID 121015778 – Pág. 44/45) que também são identificadas nas fotografias encaminhadas por PATRICK ao contato BLINDADO POR DEUS em conversas no WhatsApp extraídas pela equipe policial do aparelho celular de PATRIK apreendido – ID 121015778 – Pág. 31.

No dia 28 de maio de 2024, é possível ver Patrick informando ao receptor que duas pessoas gostariam de adquirir 20 (vinte) gramas de “peixe” (Cocaína): “
eles queriam para ‘onte’ (ontem). ‘Onte’ de noite eu falei pra eles que não dava não. Era mais ou menos umas nove e meia para dez horas. Ontem eu falei que não dava não. Só dava certo se fosse hoje cedo... não tem... se fosse hoje cedo eu ia até tentar arrumar. Aí... eu falei... aí ele falou que quando fosse hoje cedo era pra mim ver se dava certo que aí eu peguei... eu vou mandar mensagem aí agora pra tu ver. Se quiser o corre eu vou passar pra tu
” (ID. 121015778 - Pág. 9).

No ID. 121015778 - Pág. 16/24, mostra uma negociação em que o acusado estaria tentando vender 100 g de cocaína para determinada pessoa, constando inclusive o comprovante do pagamento da transação efetuada.

Com efeito, os investigadores foram categóricos ao declararem que existiam informações relacionadas ao tráfico no local envolvendo os réus (principalmente quanto ao acusado PATRICK, que já possuía um mandado de prisão em aberto), tendo isso sido confirmado pelo laudo de constatação de extração de dados (ID. 120846991 - Pág. 2).

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo não trouxeram elementos nos autos capazes desconstituir o conjunto probatório formado pelo Ministério Público durante a instrução criminal.

O simples fato de mencionar que o acusado Patrick é “
trabalhava de segunda à sábado
” não afasta a presença da autoria e da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, que estão satisfatoriamente demonstradas através das provas produzidas em juízo.

Todos esses elementos indicam que a droga localizada no interior da residência, assim como na mochila pertenciam ao acusado PATRICK (CPP, art. 329), afastando-se, assim, alegações em sentido contrário.

Quanto à alegação de tortura por parte do acusado PATRICK, verifica-se que que o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito constatou a inexistência de lesões à integridade física corporal ou à saúde do acusado (ID. 118335400 - Pág. 39), não havendo qualquer outra prova no sentido do alegado. Pelo contrário, as testemunhas policiais ouvidas em juízo declaram que o acusado se evadiu para o interior da residência, trancou-se no banheiro, resistindo à prisão, sendo necessário, inclusive, arrombamento da porta de vidro, razões pelas quais afasto a alegação defensiva.

Importa salientar que as drogas apreendidas estavam embaladas em: a) 243 (duzentos e quarenta e três) comprimidos em formato triangular e de coloração azul, acondicionados em saco plástico transparente com fecho do tipo "ziplock". Após pesagem dos comprimidos, obteve-se uma massa bruta total aproximada (incluindo embalagem) de 74g (setenta e quatro gramas) de TENANFETAMINA; b) 03 (três) porções de substância pulverulenta de coloração branca, COCAÍNA, em formato retangular e envolvidas com fita adesiva transparente. Além disso, apresentavam em um dos seus lados a inscrição "BOSS". Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada (incluindo invólucros) de 3.040g (três mil e quarenta gramas) - Laudos toxicológicos definitivos foram juntados no ID. 126224617 e ID. 126224618.

Assim, analisando o conjunto probatório em cotejo com os fatos narrados na denúncia, verifica-se que o acusado PATRIK trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes

para fins de comercialização ilícita.

Considerando a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, apetrechos típicos (balança de precisão, sacos zip lock, caderno de anotações – ID 118335397 - Pág. 16) aliado aos dados extraídos do aparelho celular do acusado PATRICK, a única conclusão possível é que se destinavam à mercancia, não sendo crível supor que se destinasse a uso próprio ou que seriam de propriedade de terceira pessoa.

(...)”

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que este, preso em flagrante, guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊ
NCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, além de generosa quantidade e variedade de entorpecentes foram apreendidos materiais para o embalo das substâncias (
02 (duas) balanças), além de um caderno com anotações da comercialização de drogas
.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, eis que o delito de tráfico sendo do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática delituosa.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre o Recorrente e a corré, demonstra que efetivamente estes estão envolvidos na traficância, pois praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de proverem seu sustento, sendo inclusive encontrado no celular do Apelante diálogos com indícios de comercialização, inclusive com comprovantes de transferência de dinheiro, além da participação ativa da corré conforme segue trecho da sentença:

“No dia 28 de maio de 2024, é possível ver Patrick informando ao receptor que duas pessoas gostariam de adquirir 20 (vinte) gramas de “peixe” (Cocaína): “
eles queriam para ‘onte’ (ontem). ‘Onte’ de noite eu falei pra eles que não dava não. Era mais ou menos umas nove e meia para dez horas. Ontem eu falei que não dava não. Só dava certo se fosse hoje cedo... não tem... se fosse hoje cedo eu ia até tentar arrumar. Aí... eu falei... aí ele falou que quando fosse hoje cedo era pra mim ver se dava certo que aí eu peguei... eu vou mandar mensagem aí agora pra tu ver. Se quiser o corre eu vou passar pra tu
” (ID. 121015778 - Pág. 9).

(...)

Em relação à autoria delitiva atribuída à acusada LUANDRA, esta também restou demonstrada, em conversa datada do dia 19/06/2024, o acusado PATRICK faz o seguinte pedido à acusada LUANDRA: “
Ei, amor, prepara os trem dessa
droga

bem aí pra mim cortar uma droga aí rapidão aí. O peixe, e a... (inaudível)..., e a balança grande, fazendo o favor. Deixa bem aí no jeito pra mim, nas condição
” (ID. 120846991 - Pág. 9).

Em outro momento, na mensagem realizada ao “Contato 1” (suposto líder da organização criminosa), na qual o acusado PATRICK pede para que esse contato ajude a sua esposa LUANDRA conseguir um trabalho, no comércio de entorpecentes. Ao passo que esse “Contato 1” diz que irá ver a possibilidade.

A participação da acusada LUANDRA nessa organização criminosa mostra-se mais evidente quando, no dia 30/05/2014, o réu PATRICK solicita que ela “
separe 100g do brabo
” (muito possivelmente se referindo à cocaína), conforme conversas no ID. 121015778 - Pág. 39.

Conforme auto de constatação, dia 29 de maio de 2024, Patrick solicita que Luandra
encaminhe R$ 915,00 (novecentos e quinze) reais para Marcos Aurélio,
no mesmo pix enviado pelo contato 1, o que é feito por Luandra, encaminhando comprovante de pix para Patrick – ID 121015778 – Pág. 40/41.

Assim, demonstrada a autoria delitiva em relação à acusada LAUANDRA que juntamente com seu companheiro, matinha em depósito droga na residência para o comércio ilegal.

Restou demonstrada, também, a existência de
associação entre os réus, de forma estável e permanente
, destinada à prática do comércio ilícito de drogas.

A estabilidade e permanência da associação dos réus pode ser constatada também pelo desenvolvimento da atividade ilícita durante considerável lapso temporal, conforme demonstra o laudo de constatação de extração de dados (ID. 120846991 - Pág. 2).

Portanto, não se trata de mera reunião temporária, apresentando as condutas, na verdade, todas as características de atuação conjunta visando ao tráfico, de forma estável e permanente, o casal de fato encontrava-se associado um com o outro, atuando de forma relevante para o comércio ilícito de entorpecentes, subordinados a terceira pessoa até o momento não identificada.”

Assim, incontroversa, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
às teses defensivas que pretendem a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.3.
Do pedido de redimensionamento das penas-base para o mínimo legal
:

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena de ambos os delitos para o mínimo legal, sob a alegação de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Razão
não lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e natureza e quantidade de drogas:

“
2 – PARA O ACUSADO PATRICK FERNANDES DA SILVA:

CULPABILIDADE:
a conduta da acusada extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo a agente responsável por transportar as drogas, mantê-las em depósito (multiplicidade de condutas nucleares), fraciona-la, vender, distribuir, realizando controle em caderno próprio de anotações, mantendo-se em posição importante na organização, recebendo ordens e se reportando diretamente a indivíduo – não identificado que por sua vez porta-se como líder, desempenhando, assim, papel fundamental tanto na prática do tráfico de drogas quanto na associação para o tráfico, sendo
desfavorável em relação a ambos os crimes.

(...)

NATUREZA DA DROGA:
trata-se de droga de alto poder de lesividade conhecida por “COCAÍNA” e “MDA” conquanto ilícita o que reputo
desfavorável em relação a ambos os crimes. QUANTIDADE DA DROGA:
grande quantidade de entorpecentes, cerca de 243 (duzentos e quarenta e três) comprimidos de MDA, com 76 gramas e 29 gramas de MDA em pó, 3 kg (três quilos) de COCAÍNA na forma de pasta, 4 g de cocaína em pó, assim reputo essa circunstância como
desfavorável em relação a ambos os crimes.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, a
título de pena-base
, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da(s) circunstância(s) desfavorável(is) (culpabilidade, quantidade e natureza da substância entorpecente – art. 42, da Lei n. 11.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em:

a)
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 800 dias-multa em relação ao delito de tráfico de drogas
;

b)
05 (cinco) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas
.

(...)”

Nessa esteira, verifico que a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda de tráfico de entorpecentes em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e de associação para o tráfico em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção dos crimes, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (820 G DE CRACK). BIS IN IDEM. ART. 617 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO
. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 846669 PE 2023/0291514-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (Grifei)

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais aos delitos e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.4. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa ainda requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o Recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE PENA

Destaca-se que NÃO incide à hipótese a
causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, Lei 11.343/06
, visto que a diversidade da droga encontrada, de alto poder de lesividade, inclusive sintética (MDA) na forma de comprido e em pó, além da pasta de cocaína, utilizada para produção de grande quantidade de substância entorpecente, demonstra que os acusados integram rede de organização criminosa, altamente capilaridade e complexa, no armazenamento, distribuição de material entorpecente em grande quantidade, aliado ao fluxo de compras e vendas registrado no auto de extração de dados, também indicam a dedicação à atividade criminosa, somando-se aos antecedentes do réu PATRICK, além do reconhecimento da prática do crime de associação criminosa em relação a ambos os réus.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

(...) É inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.° 11.343/2006 na hipótese em que o réu tenha sido condenado, na mesma ocasião, por tráfico e pela associação de que trata o art. 35 do mesmo diploma legal.

A aplicação da referida causa de diminuição de pena pressupõe que o agente não se dedique às atividades criminosas. Desse modo, verifica-se que a redução é logicamente incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação (art. 35), cujo reconhecimento evidencia a conduta do agente voltada para o crime e envolvimento permanente com o tráfico.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.199.671-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26/2/2013 (Info 517).

Existe, inclusive, enunciado do jurisprudência em teses do STJ (edição nº 131) espelhando esse entendimento:

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

Julgados: AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019; HC 501038/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019; HC 511370/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no AREsp 1282174/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019; AgRg no HC 446038/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 517) (Vide Jurisprudência em Teses N. 60 – TESE 3) (Vide Legislação Aplicada: LEI 11.343/2006 – Art. 33, § 4º)

Como visto, demonstrada a prática de outro crime no mesmo contexto, deve-se negar o benefício em espécie, porquanto demonstrado o envolvimento dos réus com outras atividades criminosas.

Não estando presentes todos os requisitos da benesse em questão, é de rigor sua denegação. É nesse sentido a jurisprudência dominante, prevista até mesmo no “jurisprudência em teses” do STJ (edição 131):

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

Julgados: HC 510077/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no HC 507910/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019; HC 503317/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019; AgRg no AREsp 1422314/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 22/04/2019; HC 489859/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017. (Vide Jurisprudência em Teses N. 45 – TESE 17) (Vide Legislação Aplicada: LEI 11.343/2006 – Art. 33, § 4º)

Assim, afasto alegações em sentido contrário
.”

Sendo assim, mantenho a
não concessão
do redutor pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO,

mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025